Tribunal: TJES
Processo: 5000992-03.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000992-03.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: JOSE DESTEFFANI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000992-03.2021.8.08.0013

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
JOSE DESTEFFANI

JUIZ SENTENCIANTE:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. ELABORAÇÃO DE FORMA UNILATERAL SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação proposta pela parte autora, sob a alegação de que a ré lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação de seu medidor de energia do imóvel (TOI). Em contestação a requerida negou todos os fatos e também fez um pedido contraposto, requerendo o pagamento do valor ,objeto da lide.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 4261215), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais pela complexidade da causa por necessidade de perícia técnica e, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que não há qualquer indício ou evidência de falha na prestação dos serviços, na medida em que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Ainda, afirma que o Recorrido foi informado previamente, razão pela qual não há de se falar em elaboração unilateral, defendendo a regularidade do TOI.

Por fim, sustenta que, uma vez detectada a irregularidade no relógio medidor instalado na unidade consumidora, é concedida à empresa Recorrente o direito de efetuar todos os procedimentos necessários para apuração e cobrança do consumo efetivo.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Embora a EDP sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o TOI, de IDs 4261184 e 4260883, não apresentou qualquer explicação da razão da “alteração” sofrida no medidor, não trazendo fatos que descrevem que ocorreu por intervenção humana.

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Além disso, em que pese a alegação de que possa ter sido provocada por intervenção de terceiros, não foi apresentado, nos autos, qualquer prova concreta do que ocorreu, de fato, no medidor do Recorrido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1435885 / RS. Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2019, Dje: 03/06/2019)

Ademais,
como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Primeiramente, há de se destacar que a ESCELSA não cumpriu com o que determina o artigo 129, § 1º, inciso III, da Resolução nº 414 da ANEEL.

Constata-se que relativamente à instalação de
nº 160108342
, a irregularidade detectada pela ré diz respeito ao condutor elétrico neutro isolado/desconectado do borne do medidor, fazendo com que a energia consumida nas fases A e B não fossem registradas na sua totalidade (TOI nº 3527770 – ID. 9452603).

No que tange à instalação de
nº 160108346
, a irregularidade observada pela ré diz respeito ao medidor eletrônico se detectado com o fio do circuito elétrico do elemento de corrente interno ao medidor interrompido na fase B, não registrando o consumo na sua totalidade (TOI nº 3527769 – ID. 9452604).

A despeito das supostas irregularidades, não vejo nos procedimentos adotados o respeito ao que determina a norma legal, havendo infringência aos princípios básicos do contraditório e da ampla defesa, não cabendo à requerida, unilateralmente, impor ao consumidor o pagamento resultante da revisão das faturas.

Conforme frisado, as avaliações técnicas não foram elaboradas pela ré e informadas ao consumidor na forma preconizada pela aludida resolução. Ademais disso, a conclusão do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não guarda a presunção absoluta de veracidade de que não fora a energia registrada na sua totalidade.

Portanto, não pode o demandante ser penalizado em razão de conduta que se mostra desprovida de amparo normativo e levada a efeito de maneira unilateral, uma vez que não houve o necessário procedimento para atestar tecnicamente no âmbito administrativo a suposta irregularidade que justificaria a revisão de valores alusivos ao consumo de energia, violando-se o direito de defesa do consumidor.”

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Consectariamente o pedido contraposto deve ser julgado improcedente, como feito pelo juízo primevo, no sentido de manter a sentença objurgada, diante da procedência do pedido do autor que declara inexigível o débito pleiteado pela requerida.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)